Tribunal: TJBA
Processo: 0059156-72.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0059156-72.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE YUAN SHI HWA registrado(a) civilmente como YUAN SHI HWA e outros (2)

Advogado(s)
:
LIEGE AYRES DE VASCONCELOS GALINDO, ANDRE ALVES DE MELO, RODRIGO BEVILAQUA DE MIRANDA VALVERDE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. VÍCIO FORMAL NA CDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 444/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face do acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que em sede de Exceção de Pré-Executividade, reconheceu a ilegitimidade passiva de sócio incluído na CDA sem prévia notificação no processo administrativo fiscal e declarou a ocorrência de prescrição intercorrente na Execução Fiscal.

2. O embargante alegou omissão e contradição quanto à aplicação do Tema 108/STJ, à configuração da prescrição intercorrente e à fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, especialmente quanto à alegada violação aos Temas 108 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O Tema 108/STJ estabelece que a exceção de pré-executividade é admissível quando a matéria for cognoscível de ofício e puder ser apreciada sem dilação probatória, requisitos presentes no caso concreto.

6. A ilegitimidade passiva decorre de vício formal aferível de plano nos autos.

7. A ausência de prévia notificação do sócio no processo administrativo fiscal afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA, autorizando o reconhecimento da ilegitimidade passiva por meio de exceção de pré-executividade.

8. Ainda que se admitisse o redirecionamento, verifica-se a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da inércia da Fazenda Pública por período superior a cinco anos, nos termos do Tema 444/STJ.

9. O pedido de fixação de honorários por equidade foi devidamente apreciado, inexistindo omissão quanto ao Tema 1.265/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria for cognoscível de ofício e puder ser apreciada sem dilação probatória, nos termos do Tema 108/STJ.

2. A ausência de prévia notificação do sócio no processo administrativo fiscal constitui vício formal da CDA que afasta sua presunção de certeza e liquidez.

3. Configura-se a prescrição intercorrente quando evidenciada a inércia da Fazenda Pública por prazo superior a cinco anos, conforme o Tema 444/STJ.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do critério de fixação de honorários quando inexistente omissão no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 108; STJ, Tema 444; STJ, Tema 1.265; STJ, REsp 1.201.993/SP; STJ, AgInt no REsp 1.786.859/PE; STJ, AgInt no REsp 1.992.494/SC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
0059156-72.1998.8.05.0001
, embargante ESTADO DA BAHIA e embargado ESPÓLIO DE YUAN SHI HWA registrado(a) civilmente como YUAN SHI HWA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.